Tribunal: TJSP
Processo: 3019895-79.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3019895-79.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ANDERSON LUÍZ BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade para 03 meses de
detenção, em regime inicial aberto, e revogar a determinação de prestação de
serviços à comunidade, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602
Apelante: Anderson Luíz Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 22.776
LESÃO
CORPORAL
LEVE
–
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
NÃO
ACOLHIMENTO – ROBUSTO QUADRO
PROBATÓRIO, CONSTITUÍDO POR PROVA ORAL
E
PERICIAL
-
PENA
–
REDUÇÃO
–
AFASTAMENTO
DA
AGRAVANTE
POR
CONFIGURAR 'BIS IN IDEM' – REVOGAÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE, POR SER A PENA INFERIOR A 6
MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta por Anderson
Luiz Barbosa contra a r. sentença de fls. 106/108, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Cód. Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04 meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
Inconformado, recorre (fls. 126/127) pleiteando
a absolvição por fragilidade de provas. Subsidiariamente, requer
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, 'f', do Cód.
Penal.
O recurso foi devidamente contrarrazoado
pelo Ministério Público (fls. 128/132).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do apelo (fls. 128/132).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fls. 01d/02d):
“(...) no dia 10 de junho de 2012, por volta, das
15h30, na Rua Miguel Russo, n.o 111, Jardim Botucatu, cidade e
comarca de Sorocaba, ANDERSON LUIZ BARBOSA (...) ofendeu a
integridade corporal de sua mulher Patrícia Marques da Silva Barbosa,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
Consta, também, que na mesma data, local e
horário, ANDERSON LUIZ BARBOSA (...) ameaçou verbalmente sua
mulher Patrícia Marques da Silva Barbosa de causar-lhe mal injusto e
grave”.
Segundo o apurado:
“(...) o denunciado e a vítima estão casados há
aproximadamente 06 anos, porém, após inúmeras discussões resolveram
se separar faticamente, situação essa que já persiste por um ano. No
entanto, em uma dessas discussões o denunciado ultrapassou o limite do
tolerável, eis que, após ofender a vítima injuriosas e empurrar o seu
genitor ao chão, a agrediu fisicamente com um violento apertão no
braço. Na sequência, disse que iria mata-la”.
A materialidade delitiva restou sobejamente
comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal n.o 6612/2012
(fl. 08), e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
4
A vítima Patrícia Marques da Silva Barbosa,
sob o crivo contraditório e da ampla defesa, disse que: “o acusado
invadiu a casa de seus pais, após ofendê-la com diversas palavras
injuriosas, empurrou seu genitor, a agrediu com diversos socos” (fl.
107).
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se
de
irrecusável
valia,
especialmente
porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença
de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que
em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar
a palavra da vítima possui especial relevância, pois
são cometidos longe de testemunhas oculares,
aproveitando-se o agressor do vínculo que mantém
com
o
ofendido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0006425-60.2011.8.26.0292,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Rel.
Willian
Campos,
05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha,
como ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada
com o intuito de coibir a violência doméstica e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
5
familiar contra a mulher. Assim, em casos de
violência doméstica praticada no interior da
residência dos envolvidos, longe de testemunhas, a
palavra da vítima tem preponderância sobre a do
acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos circunstanciais coligidos ao conjunto
probatório”
(TJ/SC,
Apelação
Criminal
no
2011.091697-2, de Chapecó, rel. Des. Torres
Marques, 02.03.2012).
A testemunha José Marques da Silva Neto,
pai da vítima, na fase policial, confirmou que o Apelante rumou
até sua residência proferindo diversas ameaças e, ao final de sua
conduta, agrediu sua filha (fls. 13/14).
Anderson, na fase extrajudicial, em versão
rasa, negou ter agredido Patrícia (fl. 10). Em juízo, regularmente
intimado, deixou de atender ao chamamento judicial, razão pela
qual decretada sua revelia (fl. 106).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do
apelante, quando deduz versão alegando inocência, produzir
elementos probatórios aptos a demonstrar sua ausência de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, não havendo, portanto, que se falar em
incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 386 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
6
Código de Processo Penal.
Assim, a prova oral coligida aliada ao
resultado positivo para lesão corporal de natureza leve (cf. laudo
pericial à fl. 08), compatível com a dinâmica fática relatada pela
ofendida, comprova de modo satisfatório a materialidade e
autoria do crime descrito na exordial, diferente do que alega a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em suas razões
recursais (fl. 125vo).
O conjunto probatório, desta forma, converge à
condenação de Anderson Luiz Barbosa.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
do art. 59 do Cód. Penal, e incluída a agravante, consistente em
ter o acusado se prevalecido das relações domésticas,
circunstância que deveria ter sido valorada na segunda fase, a
pena-base foi estabelecida em 04 meses de detenção.
Essa majoração deve ser expurgada, na
medida em que o preceito secundário do art. 129, § 9o, do Código
Penal já considera essa circunstância para estabelecer os limites
mínimo e máximo de pena aplicável, e a majoração, assim,
incorre em bis in idem.
Por inexistir causa de aumento ou de
diminuição aplicáveis na fase final, a pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3019895-79.2013.8.26.0602 -Voto no
7
é tornada definitiva em 03 meses de detenção.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
De rigor a manutenção do regime aberto.
O Juízo a quo, não obstante o crime tenha sido
praticado com violência real, substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito consistente na prestação
de serviços à comunidade ou entidades, o que também deve ser
objeto de revogação, pois não se mostra compatível com a
previsão legal inserida no art. 46 do Código Penal, que prevê essa
possibilidade para penas superiores a 6 meses.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar a pena privativa de liberdade para
03 meses de detenção, em regime inicial aberto, e revogar a
determinação de prestação de serviços à comunidade, mantida,
no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator